Tribunal: TJDFT
Processo: 0707309-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707309-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADO: WORLD MEPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por WORLD MEPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP em face de decisão monocrática de ID 15363057 que atribuiu efeito suspensivo à decisão agravada. Nas razões do inconformismo, a embargante sustenta, em síntese, que a decisão desta relatoria padece dos vícios de omissão e contradição, porque não fora observado que a agravante descumpriu as normas de regência na condução do pregão "sub judice". Pede, ao final, a reforma da decisão embargada. É o breve relatório. Decido. Tem-se que os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter recursal mitigado, tendo eventual decisão de acolhimento, na verdade, caráter integrativo, em razão de obscuridade, omissão ou contradição no decisum, e, ainda, a correção do erro material. Ao exame do recurso interposto não verifico qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado a ser corrigida pela via dos embargos de declaração, notadamente porque a parte embargante limita-se a rediscutir tema devidamente apreciado. No caso dos autos, a controvérsia preliminar do recurso foi devidamente analisada à luz dos preceitos normativos e jurisprudenciais relativos ao tema, concluindo esta relatoria que era impositiva atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, porque a proposta da licitante vencedora fora 5% inferior a proposta da agravante, sendo certo que pregoeiro, na fase dos lances, tem o poder geral de negociar com os licitantes para alcançar a proposta mais vantajosa para Administração. Releva notar que não há incompatibilidade lógica entre os fundamentos da decisão embargada e o seu dispositivo, circunstância na qual macularia o "decisum" pelo vício da contradição. Pelo exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Brasília, de maio de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora